Tribunal: STF
Processo: RE 286287
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETROBRÁS. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE SEUS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL ILEGITIMAMENTE OCUPADO POR TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.